Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702222-88.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: WISLENY GUEDES GUIMARAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, com pedido de antecipação da tutela recursal, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da execução de n. 0766019-92.2021.8.07.0016. Assevera a recorrente que a executada e ora agravada utiliza conta bancária de terceiros para frustrar a ação dos seus credores. Afirma que ela não possui quantia em conta corrente, pois movimenta as contas de titularidade do marido e do filho, assim como a da empresa de cujo quadro social seu cônjuge integra. Pede o redirecionamento da execução contra eles e a suspensão da CNH e passaporte da executada. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, presente em parte os requisitos da tutela vindicada. Embora apenas a executada tenha figurado no contrato de prestação de serviços e no polo passivo da ação de cobrança, a jurisprudência do STJ há certo tempo vem admitindo o redirecionamento da execução ao outro genitor, que não constou do negócio jurídico, mas que é igualmente responsável pelo sustento do filho. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - REsp: 1472316 SP 2014/0179396-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017 REVPRO vol. 280 p. 519)” Entretanto, entendo que a simples inclusão no polo passivo não seja adequada, devendo o novo executado ser citado para pagar a dívida, antes de ter seus bens expropriados. Essa, inclusive, é a divergência entre a 3a e 4a Turmas do STJ acerca do assunto. “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO APENAS PELO PAI DOS MENORES BENEFICIÁRIOS. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PAIS PELAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOS FILHOS. ECONOMIAS DOMÉSTICAS. PODER FAMILIAR QUE FUNDAMENTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, MAS É INSUFICIENTE PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE AMBOS OS CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. No âmbito do poder familiar estão contidos poderes jurídicos de direção da criação e da educação, envolvendo pretensões e faculdades dos pais em relação a seus filhos, correspondentes a um encargo privado imposto pelo Estado, com previsão em nível constitucional e infraconstitucional. 2. As obrigações derivadas do poder familiar, contraídas nessa condição, quando casados os titulares, classificam-se como necessárias à economia doméstica, sendo, portanto, solidárias por força de lei e inafastáveis pela vontade das partes (art. 1644, do CC/2002). 3. Nos casos de execução de obrigações contraídas para manutenção da economia doméstica, para que haja responsabilização de ambos os cônjuges, o processo judicial de conhecimento ou execução deve ser instaurado em face dos dois, com a devida citação e formação de litisconsórcio necessário. 4. Nos termos do art. 10, § 1o, III, CPC/1973 (art. 73, § 1o, CPC/2015), se não houver a citação de um dos cônjuges, o processo será valido e eficaz para aquele que foi citado, e a execução não poderá recair sobre os bens que componham a meação ou os bens particulares do cônjuge não citado. 5. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes". Nesses casos, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1444511 SP 2014/0066801-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)” Quanto ao redirecionamento para a pessoa do filho, resta indeferido pela impossibilidade de o incapaz ser parte nos processos regulados pela Lei 9099/95 (art. 8o). Já para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa do genitor, imprescindível que a parte exequente formule o pedido nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, bem como demonstre os requisitos para a sua concessão, como exige o art. 50, do CC, o que não ocorreu. Por fim, no tocante às medidas executivas atípicas, não demonstrou a agravante a utilidade da pretensão para a satisfação da dívida. Assim, tenho que estão presentes a probabilidade de provimento do recurso da agravante no ponto relativo à inclusão do genitor da criança no polo passivo da lide, bem como o risco de este esvaziar seu patrimônio, frustrando assim o interesse da parte exequente (parágrafo único, art. 995, CPC). Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, para autorizar a inclusão do genitor do menor no polo passivo da execução, devendo a parte exequente qualificá-lo e requerer a sua citação para pagar a quantia atualizada. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.